Tribunal: TJDFT
Processo: 0703236-80.2024.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Direito econômico, civil e processual civil. Ação revisional de contrato. Contrato de empréstimo pessoal. Instituição financeira. Sentença. Revisão de cláusulas financeiras. Juros remuneratórios. Limitação. Inexistência. Modulação pelo mercado. Acessórios desconformes com o praticado no mercado financeiro à época da contratação em operações similares. Acessórios substancialmente superiores aos praticados. Abusividade e onerosidade excessiva reconhecidas na sentença. Juros remuneratórios reduzidos. Mensuração. Taxa média de juros de mercado. Parâmetro. Tabela de juros editada pelo Banco Central à época da contratação. Capitalização de juros remuneratórios. Declaração de ilegalidade. Matéria não devolvida a reexame e, portanto, definitivamente decidida. Consequência. Elisão dos efeitos da mora. Pedido. Acolhimento parcial. honorários advocatícios. Imputação a ambos os litigantes. Fixação por equidade. Proveito econômico e valor da causa muito baixos. Observância do tabelamento editado pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Distrito Federal (Resolução OAB/DF no 04/2015). Aplicação imperativa. Regra cogente. Ausência. Aplicação sem ponderação das circunstâncias que moldeiam o caso concreto, do grau de zelo do profissional, do lugar de prestação do serviço, da natureza e importância da causa, do trabalho realizado pelo patrono e do tempo exigido para o serviço. Inviabilidade. Interpretação sistemática dos regramentos legais. Aplicação do disposto na norma infralegal em ponderação com as disposições legais que tratam dos parâmetros para fixação dos honorários de sucumbência e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (CPC, arts. 8o, 85, §§2o, 8o e 8o-A). Aplicação literal do indicativo. Resultado. Verba desproporcional e desarrazoada em ponderação com o proveito econômico obtido e com a natureza e importância da ação. Elemento teleológico. Violação. Critério equitativo. Aplicação ponderada (CPC, art. 8°). Apelo. Recurso naturalmente dotado do efeito suspensivo (CPC, art. 1.012, §§ 1o e 3o). Sentença. Ausência de fundamentação. Inocorrência. Nulidade. Inexistência. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que, resolvendo a ação revisional manejada pela mutuária em desfavor do banco mutuante, julgara parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, modulando a taxa de juros remuneratórios convencionada, com sua fixação no equivalente ao pleiteado na exordial, assegurando a repetição, na forma simples, de eventual excesso cobrado e pago, após a liquidação do montante contratualmente devido, e, defronte a sucumbência recíproca e proporcional, o provimento singular debitara aos litigantes, na proporção de metade para cada, o pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), observada a gratuidade de justiça conferida à mutuária.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto da apelação adstringem-se à possibilidade de a mutuária ser alforriada dos efeitos da mora defronte o reconhecimento da ilegalidade da capitalização mensal dos juros, o que desqualificaria a mora que eventualmente lhe venha a ser imputada, assim como à aferição da legitimidade do valor adotado para o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais impostos ao banco apelado, por apreciação equitativa, cuja análise perpassará, ainda, a pertinência de ser observado o valor mínimo recomendado pelo Conselho Seccional da OAB/DF.
III. Razões de decidir
3. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
4. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar falta ou fundamentação contraditória com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).
5. Conquanto inexorável que a simples formulação de pretensão revisional não obsta a qualificação da mora do devedor, o reconhecimento, via de provimento definitivo, cuja matéria alusiva à abusividade não fora objeto de recurso, resolvendo positivamente a pretensão revisional formulada pela mutuária aduzida no sentido de que não se afigurara lícita a fórmula de contagem dos acessórios remuneratórios convencionados, pois implicara a cobrança de acessórios abusivos e desconformes com o praticado no mercado, restando determinado o recálculo das obrigações convencionadas mediante consideração dos juros remuneratórios delimitados, sobeja desqualificada a mora da obrigada, pois extraída com lastro nas obrigações originalmente convencionadas, que restaram desqualificadas, ensejando o redimensionamento do débito que lhe está efetivamente afetado.
6. Segundo a regulação legal vigente, os honorários advocatícios devem ser fixados com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, sendo ressalvada sua fixação mediante apreciação equitativa do juiz somente quando o for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, donde a fixação sob o prisma da equidade encerra regra de exceção a ser manejada somente nas situações expressamente pontuadas.
7. De acordo a nova regulação legal, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser mensurados segundo os parâmetros estabelecidos pelo § 2o do artigo 85 do CPC, e, somente em situação em que é inviável sua utilização por inviabilidade material, é que se legitima a utilização do critério da equidade, apreensão que emerge tanto da literalidade do preceptivo como da sua posição topográfica, pois colocado em primazia, cuidando o legislador de ressalvar a possibilidade de utilização do critério equitativo como regra de exceção quando inviabilizada a mensuração da verba mediante a ponderação dos parâmetros inicialmente alinhavados (§ 8o).
8. A gênese da verba honorária de sucumbência é a necessidade de compensação dos serviços advocatícios fomentados no patrocínio da causa posta em juízo, e sua destinação, afinada com sua origem, é justamente remunerar condignamente os serviços fomentados pelo advogado da parte vencedora em compasso com a natureza e importância da causa, o grau de zelo do profissional do patrono, o lugar da prestação do serviço, o trabalho ultimado e o tempo demandado para o serviço, o que deve orientar, portanto, a mensuração da verba quando fixada pelo critério equitativo, prevenindo-se que seja mensurada em montante irrisório mas também que seja arbitrada em importe desarrazoado e desproporcional, criando situação de perplexidade e descompasso com os fins sociais que devem orientar a aplicação da ordenação legal (CPC, arts. 8o e 85, §§2o, 8o e 8o-A).
9. Tratando-se de causa cujo valor revela-se muito baixo e o proveito econômico obtido é seu mero reflexo, desguarnecido, ademais, de conteúdo condenatório, a verba honorária imputada ao vencido deve ser mensurada mediante apreciação equitativa do órgão judicante na modulação dos critérios estabelecidos pelo legislador processual para sua fixação, observados o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, devendo ser modulada se mensurada em importe que não se coaduna com sua destinação teleológica. (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 4o e 8o).
10. A despeito da inovação legislativa trazida pela Lei n° 14.635/2022, não sobeja legítima a aplicação do tabelamento referencial emanado do colendo Conselho Seccional da OAB/DF em situações concretas nas quais, mediante aplicação literal e isolada da norma inserta no §8o-A do artigo 85, do Código de Ritos, ou seja, sem ponderação do disposto no §2o do mesmo diploma, germina condenação absolutamente desproporcional, ensejando desvirtuamento do elemento teleológico que qualificara a germinação do critério excepcional e, outrossim, da necessária observância “aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.” (CPC, art. 8°).
11. Conquanto a regra contida no 8o-A, do artigo 85, do estatuto processual, conduza à apreensão de que os valores firmados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil devam ser observados na mensuração da verba honorária firmada sob o critério equitativo, o comando não pode ser aplicado de forma literal e isolada, devendo, ao contrário, ser objeto de interpretação sistemática em compasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ponderados, portanto, por indicação do próprio legislador, a natureza e importância da causa, o grau de zelo do profissional da advocacia, o lugar da prestação do serviço, o trabalho ultimado e o tempo demandado para o serviço (CPC, arts. 8o, 85, §§2o, 8o e 8o-A).
12. Conforme as regras de hermenêutica, nenhum dispositivo pode ser interpretado de forma isolada, recomendando a técnica jurídica de construção interpretativa que haja interpretação sistemática do regramento, e, assim, na exegese dos dispositivos que dispõem sobre os parâmetros a serem observados para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, notadamente quando fixados por equidade, inviável que haja consideração dos valores sugeridos pela OAB/DF (CPC, art. 85, §8o-A) sem que haja ponderação do grau de zelo do profissional, do lugar de prestação do serviço, da natureza e a importância da causa e do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, pois assim indica e determina o próprio legislador processual (§2o).
13. A interpretação sistemática do disposto nos §§2o e 8o-A do artigo 85 do Código de Ritos, ponderados, ademais, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conduz à constatação de que o tabelamento sugerido pelo Conselho Seccional da OAB deve ser considerado em compasso com os parâmetros objetivamente traçados - grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e a importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço -, e não firmado de forma isolada e imperativa, sob pena de se relegar, ou seja, negar vigência ao disposto no §2o do preceptivo, podendo resultar em contraprestação remuneratória desarrazoada e desproporcional aos serviços desenvolvidos, à natureza e importância da causa e ao proveito obtido pela parte exitosa.
IV. Dispositivo
14. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Unânime.